Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores previstos na Lei no 11.340/06 para o deferimento de medidas cautelares protetivas em favor da vítima, não há que falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
2. Ordem denegada.